Tribunal: STF
Processo: AI 768495
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CRÉDITOS DE TERCEIROS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



     O acórdão recorrido, fundamentando-se nas disposições das Leis nºs 8.383/1991, 9.430/1996 e 10.637/2002, bem como nas instruções normativas relacionadas à espécie, consignou a impossibilidade da compensação de créditos tributários com créditos de terceiros.



     Com efeito, a discussão acerca da possibilidade de compensação de créditos tributários pressupõe a análise prévia da legislação infraconstitucional, providência que não enseja a abertura da via extraordinária. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.